Tribunal: STF
Processo: AI 833336
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.